Tribunal: TJDFT
Processo: 0726488-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726488-13.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIR GASPARIN, BONIFACIA FRANCISCA MENDES NETA, ROBERTO DA CUNHA SOUZA, ANA MENDES DIAS SOUZA, JUCILENE BATISTA CARDOSO AGRAVADO: FOCO ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação de imissão na posse que determinou a imediata imissão na posse do imóvel objeto da demanda pela autora, ora agravada. Os agravantes afirmam que o Juízo de Primeiro Grau deferiu a imediata imissão na posse da agravada sem que este Tribunal de Justiça aprecie a apelação por eles interposta e sem que tenha ocorrido o trânsito em julgado, o que contraria a ampla defesa o contraditório. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, pedem o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e suspender a imissão na posse até o trânsito em julgado dos presentes autos. Preparo efetuado (id 38147151; 38149759). Esta Relatoria determinou a intimação dos agravantes para se manifestarem sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento, em razão da supressão de instância. Os agravantes apresentaram manifestação na qual informam que estão cientes do despacho, bem como que em petição acostada no juízo de origem, verifica-se que já se encontra com a MM. Juíza para decisão. Brevemente relatado, decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Os argumentos utilizados pelos agravantes para desconstituir a decisão agravada não foram apreciados pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do agravo de instrumento, o que importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Incumbia aos agravantes exporem ao Juízo de Primeiro Grau as matérias por eles aventadas para que o julgador as apreciasse e, em caso de indeferimento, manejarem o recurso cabível, o que não foi feito na hipótese dos autos. Não foi oportunizado, ao Juízo de Primeiro Grau, o enfrentamento das matérias ora suscitadas antes da interposição do presente recurso. Não há matéria a ser devolvida para este Tribunal. Contudo, é evidente a supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. É firme o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. Inviável a apreciação de matéria, inclusive de ordem pública, ainda não submetida ao exame do juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1427486, 07310319320218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2022, publicado no DJE: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIAS NÃO SUBMETIDAS OU NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, porquanto não apreciadas pelo juízo singular as questões trazidas nas razões recursais. 2. "O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância" (Acórdão 1329317, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021). 3. A ulterior manifestação do juízo singular não sana os vícios do recurso ora interposto. A nova decisão deve ser enfrentada por recurso próprio, pois as balizas objetivas do agravo de instrumento são estabelecidas pelo pronunciamento judicial impugnado. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1409076, 07356410720218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no PJe: 26/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Resta patente, portanto, que a análise da matéria objeto do recurso ensejaria supressão de instância, motivo pelo qual este não poderá ser conhecido. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 18 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator